Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709501-89.2024.8.07.0012 RECORRENTE: DARLEY TOMAZ DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSA RECORRIDO: ANA LUIZA FRUTUOZO TELES DA SILVA, RENATA CRISTINA FRUTUOZO, SILVIO TELES DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO AFASTADA. PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO. CONSTRIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiros, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, reconhecendo sua impenhorabilidade, por se tratar de bem de família indivisível e utilizado como residência por membros da entidade familiar. II. Questão em discussão 2. A proposição recursal consiste em verificar se a penhora de quinhão hereditário sobre parcela de bem imóvel viola a proteção legal da impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a situação de hipossuficiência e deferida a gratuidade de justiça, é dever da parte que impugna o benefício afastar a presunção relativa da justiça gratuita. 4. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei (art. 1o da Lei no 8.009/1990). 5. O fato de a penhora recair sobre a parcialidade do bem, não tem o condão de legitimar a medida constritiva, sob pena de descaracterizar a proteção legal constituída ao bem de família, tendo em vista a natureza indivisível do imóvel. 6. Diante da proteção legal ao bem de família, nada obstante a penhora ter recaído sobre quinhão hereditário, afasta-se a constrição quando a restrição incorrer em parte de imóvel único utilizado para a entidade familiar. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Por mais que não haja óbice a penhora sobre direitos hereditários, o bem adquirido por sucessão, sendo o único imóvel utilizado como residência familiar, mantém a proteção legal de bem de família, sendo impenhorável, nos moldes do art. 1o da Lei no 8.009/1990. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil, 835, inciso XIII, do CPC, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando a possibilidade de penhora do imóvel, vez que incide sobre os direitos hereditários, e não sobre o bem de família propriamente dito. Acrescenta que a penhora recai sobre cota hereditária, não sobre a integralidade do bem. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.026, ambos do CPC, pois “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.222.272/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). Ademais, “A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela parte recorrente, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, conforme o princípio do livre convencimento motivado” (AREsp n. 2.597.509/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Tampouco merece prosseguir o especial quanto à alegada violação aos artigos 80, inciso II, 1.784 e 1.791, todos do Código Civil, 835, inciso XIII, do CPC, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARRESTO. ESPÓLIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA. AUTOR DA HERANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. MORADIA. IRMÃOS. HERDEIROS. PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o arresto sobre imóvel pertencente ao espólio para garantir pagamento de dívida. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se o imóvel residencial pertencente ao espólio, no qual residem herdeiros do falecido, pode ser objeto de constrição judicial para garantir dívida contraída pelo autor da herança, ou se o bem está protegido pela impenhorabilidade do bem de família. III. Razões de decidir 3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei n. 8.009/1990, visa a proteger a moradia, sendo oponível em qualquer processo de execução, salvo exceções legais. 4. A transmissão hereditária não desconfigura a natureza de bem de família, desde que mantidas as características de imóvel residencial próprio da entidade familiar. 4.1. A proteção do bem de família se estende ao espólio, podendo ser invocada pelos herdeiros, mesmo na ausência de partilha formal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão, determinando-se o cancelamento do arresto. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família se aplica ao espólio, desde que o imóvel seja utilizado como residência familiar. 2. A ausência de partilha formal não afasta a proteção do bem de família." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; Código Civil, art. 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.960.026/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1.341.070/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03.09.2013. (REsp n. 2.111.839/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74